Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "DECLARAR nulo o vínculo associativo estabelecido entre as partes e que gerou as cobranças objeto da controvérsia, bem como CONDENAR a demandada a PAGAR à autora a quantia de R$ 395,30 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), já incluída a dobra, referente aos descontos indevidos implementados no benefício previdenciário desta última entre fevereiro/2024 e junho/2024, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data dos respectivos desembolsos (dia 01 de cada mês – ID 202828937), sem prejuízo de ter restituir, também em dobro, eventuais descontos realizados a partir de julho/2024”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os descontos promovidos pela ré/recorrida são indevidos, a justificar a restituição em dobro da quantia paga; e (ii) saber se o fato gerou danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade do recurso (CPC, art. 996), e o interesse recursal pressupõe o binômio necessidade e utilidade. A necessidade consiste na imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado, enquanto a utilidade consiste na adequação da via processual utilizada para o fim colimado. No mesmo sentido: Acórdão 1894459, 0756861-42.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024. 5.1. Assim, no tocante à restituição em dobro dos valores pagos, o pedido da autora/recorrente foi julgado procedente, afastando o seu interesse recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Em relação aos danos extrapatrimoniais, importa consignar que os descontos não autorizados foram realizados no período de janeiro a junho de 2024 e incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, que depende exclusivamente dos recursos pagos pela Previdência Social, caracterizando grave lesão à dignidade da pessoa humana, porquanto o abatimento feito na renda mensal de um salário-mínimo da autora comprometeu a sua subsistência. No mesmo sentido: Acórdão 1878433, 07689864220238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1871439, 07690877920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Destarte, configurada hipótese de dano moral indenizável, considero que o valor de R$1.000,00 (um mil reais) guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida a pagar à autora/recorrente indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento pelo IPCA e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878433, 07689864220238070016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 17/6/2024; TJDFT, Acórdão 1871439, 07690877920238070016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 3/6/2024.